Tribunal: TJPA
Processo: 0865339-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865339-07.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO, PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, reconhecendo a prestação de serviços jurídicos em demandas sem contrato escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao não considerar a atualização monetária do valor da causa para cálculo dos honorários, ou ao deixar de analisar o proveito econômico efetivo e eventual falta de zelo profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios alegados. O acórdão apreciou expressamente as teses apresentadas, inclusive a relativa ao proveito econômico, fixando os honorários com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85 do CPC, considerando os critérios legais, inclusive os 15 anos de prestação de serviços.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85, §20, do CPC não procede, pois a tese foi rejeitada com base em fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, ainda que não tenha havido menção expressa ao dispositivo.

A matéria relativa à impugnação e à preclusão foi devidamente enfrentada. A ausência de impugnação da parte contrária não vincula o julgador quando se trata de matéria de ordem pública.

Rejeita-se a alegação de contradição, pois a decisão é coerente e fundamentada. O reconhecimento do tempo de serviço foi utilizado como critério de proporcionalidade, sem vinculação à atualização monetária do valor da causa.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Aplicação do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses jurídicas de forma suficiente e coerente. 3. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada. 4. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, §2º, e 85, §§ 2º, 11 e 20; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº:
0865339-07.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTE/RECORRIDO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

ADVOGADA: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

RECORRENTE/RECORRIDO: PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ADVOGADO: LUCAS CASTELO BRANCO VAN DER KLEIJ

ADVOGADA: PAMELA DESYREE FARIAS GONÇALVES

ADVOGADO: VITOR LOBATO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, o primeiro

por
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO
e o

segundo por
PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, contra acordão que julgou improcedente as apelações interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a
“ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança”
.

O embargante, Manoel Marques da Silva Neto, opõe embargos de declaração com efeitos modificativos, apontando omissão, contradição e erro de premissa no acórdão proferido na Apelação Cível nº 0865339-07.2022.8.14.0301.

Alega omissão quanto à aplicação do artigo 85, §20, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que determina a incidência da correção monetária sobre o valor da causa utilizado como base de cálculo para arbitramento de honorários advocatícios.

Sustenta também omissão em relação ao fato de que o pedido de atualização monetária, formulado desde a petição inicial, não foi impugnado pela parte contrária, o que ensejaria sua procedência por preclusão.

Alega contradição no acórdão, que reconheceu os 15 anos de prestação de serviços, mas manteve o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa sem qualquer atualização, o que resultaria em evidente desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, aponta erro de premissa ao não se considerar a defasagem inflacionária no cálculo dos honorários.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com a devida correção dos vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos para que seja dado provimento à apelação, reconhecendo-se o direito à atualização monetária dos valores das causas utilizadas como base para a fixação dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão - PJe Id nº 26.098.130).

A embargante, Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0865339-07.2022.8.14.0301, alegando omissão quanto à análise de argumentos relevantes.

Sustenta que, embora o acórdão tenha mantido a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, não se manifestou sobre a tese apresentada de que o arbitramento deveria incidir apenas sobre o efetivo proveito econômico obtido, especialmente no processo de execução nº 0025548-55.2008.8.14.0301, cujo valor originário de R$ 1.224.657,73 foi reduzido a R$ 63.769,10 em virtude de erros na condução da demanda pelo advogado.

A embargante ressalta que, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1746072), os honorários devem observar o benefício econômico efetivo, o trabalho desenvolvido e o zelo profissional.

Diante disso, requer que o acórdão seja integrado para suprir a omissão, com a consequente redução dos honorários para incidirem exclusivamente sobre o valor efetivamente auferido nas demandas indicadas.

O embargado, Manoel Marques da Silva Neto, apresenta contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., sustentando que a tese da embargante, que pleiteia a fixação dos honorários advocatícios com base no efetivo proveito econômico obtido, configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na contestação apresentada em primeira instância.

Argumenta que, além de ser matéria preclusa, tal tese é absolutamente desarrazoada, pois resultaria em honorários irrisórios, incompatíveis com os 15 anos de trabalho desempenhado.

Defende que o valor de R$ 63.769,10, apontado pela embargante como proveito econômico, não reflete adequadamente os serviços prestados e sequer possui fundamentação técnica nos autos.

Ressalta ainda que, caso tal critério fosse aplicado, deveria igualmente incidir sobre os valores obtidos na ação monitória ajuizada na Justiça Federal, cujo valor atualizado supera R$ 1,9 milhão.

Por fim, requer a total rejeição dos embargos, com o esclarecimento, se necessário, de que a tese da embargante não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal, além de ser manifestamente teratológica e aviltante à dignidade da advocacia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Originariamente, tratou-se de ação de
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
, proposta por Manoel Marques da Silva Neto contra a empresa Puma Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., pela prestação de serviços advocatícios em três processos, sem contrato escrito.

O juízo de primeiro grau reconheceu a efetiva prestação de serviços e fixou os honorários em
10% sobre o valor da causa
, totalizando R$178.141,84, mais juros e correção, além das verbas sucumbenciais.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Apelação Cível nº 0865339-07.2022.8.14.0301, julgou improcedentes os recursos interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que fixou os honorários advocatícios devidos ao advogado Manoel Marques da Silva Neto no percentual de 10% sobre o valor das causas, totalizando R$ 178.141,84.

A Turma rejeitou a tese de prescrição arguida pela empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., fixando como termo inicial o ato de renúncia ao mandato, ocorrido em 25/07/2022.

No mérito, reconheceu-se a efetiva prestação dos serviços advocatícios, sendo cabível o arbitramento dos honorários na ausência de contrato escrito, considerando-se os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, zelo profissional e tempo de serviço (15 anos).

O colegiado também afastou a aplicação da Súmula nº 14 do STJ e do Tema 1.076, por entender que se tratava de honorários contratuais e não sucumbenciais.

Por fim, majorou os honorários recursais em desfavor da empresa para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inexistem os vícios sustentados pelos embargantes.

Embargos da Puma – Omissão quanto ao “proveito econômico”:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão analisou expressamente esse tema, rejeitando a tese de que o arbitramento de honorários devesse se limitar ao “proveito econômico”. A decisão afirmou que, na ausência de contrato escrito, a fixação de 10% sobre o valor da causa atende aos critérios legais (art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, e art. 85 do CPC), especialmente considerando o tempo de 15 anos de atuação, a complexidade e a natureza das demandas.

A simples rejeição da tese não se confunde com omissão. Não é exigível que o acórdão detalhe exaustivamente todos os elementos fáticos dos autos, bastando a fundamentação jurídica adotada, o que foi feito.

Embargos da Puma – Ausência de análise sobre falta de zelo:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão enfrentou, de forma suficiente, que a atuação profissional ficou demonstrada nos autos, sendo incontroversa. O juízo de origem e o próprio acórdão analisaram os atos processuais praticados pelo advogado e consideraram suficiente para ensejar a remuneração pretendida.

A alegação de falta de zelo, ademais, é questão de mérito já apreciada e rejeitada. Sua repetição em embargos revela mero inconformismo, não se prestando para esta via excepcional.

Embargos da Puma – Obscuridade e contradição:

INEXISTENTES.

A linha argumentativa do acórdão é coesa, coerente e logicamente estruturada.

Embargos do advogado Manoel – Omissão quanto ao art. 85, §20, do CPC:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão enfrentou e rejeitou, mesmo sem citar o § 20 do art. 85 do CPC a questão referente aos honorários serem fixados sobre o valor atualizado da causa, os fundamentos baseados na Súmula 14 e no Tema 1.076 do STJ.

Sobre a alegação de omissão por ausência de impugnação da ré:

NÃO CONFIGURA OMISSÃO.

A ausência de impugnação pela ré ao pedido de atualização monetária pode gerar preclusão, mas essa tese não vincula automaticamente o julgamento, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública, como os critérios legais para fixação de honorários. Portanto, não é omissão relevante.

Sobre contradição relativa à defasagem inflacionária:

NÃO HÁ CONTRADIÇÃO.

O reconhecimento do período de 15 anos de trabalho serve como parâmetro para avaliar proporcionalidade e razoabilidade do percentual.

Em verdade, os embargos de declaração apresentados pelas partes possuem nítido caráter de inconformismo com a linha decisória adotada pelo acórdão.

Os requisitos para caracterização de omissão, obscuridade ou contradição
não estão presentes
. A decisão é coerente, fundamentada e clara.

Portanto, os embargos devem ser integralmente
rejeitados
, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025